Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Processo : 0732877-45.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 64763338) em ação proposta por TAINARA MORENA MENDES BARBOSA em face de CHAFIM CONSULTORIA E COBRANÇAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO INTER S.A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S/A e BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A. Na origem, a parte autora narrou que foi vítima de estelionato, ao ser induzida pelas rés, CHAFIM CONSULTORIA E COBRANÇAS EIRELI e SUELLEN CHAFIM, a ceder sua margem de crédito consignado sob promessa de rendimentos vantajosos e quitação das parcelas dos empréstimos. Alegou que contraiu os empréstimos consignados com os demais réus e repassou os valores recebidos e sustentou ter havido vício de consentimento, pois acreditava na licitude da negociação. Pediu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em seu contracheque e, quanto ao mérito, a rescisão de todos os contratos, além da restituição dos valores já descontados ou, subsidiariamente, a rescisão dos contratos firmados com a CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI e a restituição dos valores transferidos em seu favor. O juízo a quo decidiu que: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face de BANCO INTER S.A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, a ser dividido igualmente entre os patronos dos demandados, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados em face de CHAFIM CONSULTORIA E COBRANÇAS EIRELI e SUELLEN CHAFIM e DECLARO a nulidade dos contratos de prestação de serviços c/c transação de crédito e dívida firmado entre as partes, CONDENANDO as rés à restituição dos valores de R$ 8.967,96, R$ 3.000,00; R$ 1.660,00, R$ 122.315,44, R$ 130.750,00, R$ 23.008,03, descontados eventuais valores pagos à autora, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros de mora da citação. Ainda, CONDENO os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% da citação. Embargos de declaração (id. 64763342) rejeitados (id. 64763344). Recorre a autora (id. 64763358). Requer a gratuidade da justiça, em sede recursal, e a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade. Aponta a ausência de solidariedade dos bancos réus. Sustenta a necessidade de ajuste no contrato, pois sua situação financeira atual é diversa de quando firmou a negociação. Afirma que os “contratos que têm trato sucessivo ou a termo ficam subordinados, a todo tempo, ao mesmo estado de subsistência das coisa sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução” e por isso, pede a aplicação do instituto do rebus sic stantibus. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença que indeferiu gratuidade da justiça, além de julgar procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões da CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI e SUELLEN CHAFIM (id. 64763375), pela curadoria de ausentes, pela manutenção da sentença. Contrarrazões do BANCO INTER S.A. (id. 64763377), alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, e, no mais, pela manutenção da sentença. Contrarrazões do BANCO BMG S/A (id. 64763379) pela manutenção da sentença. Contrarrazões do BANCO ALFA (id. 64763380) pela manutenção da sentença. Contrarrazões do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (id. 64763381) pela manutenção da sentença. Contrarrazões do ITAU UNIBANCO S.A (id. 64763383) pela manutenção da sentença. Instada a se manifestar (id. 66384418) quanto à dialeticidade recursal, a parte apelante quedou-se inerte (id. 66840078). É o relatório. Decido na forma do art. 932, III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a r. sentença analisou o pedido da autora-apelante referente a rescisão de todos os contratos, além da restituição dos valores já descontados ou, subsidiariamente, a rescisão dos contratos firmados com a CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI e a restituição dos valores transferidos em seu favor. Vejamos trecho da sentença (id. 64763338): A autora formula pedido de rescisão do contrato firmado com a primeira ré, contudo, diante da fraude configurada nos autos, deve ser declarada sua nulidade em razão de existência de dolo em sua realização. O dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica, aproveitando ao autor do dolo ou a terceiro. Concretiza-se em sugestões ou artifícios que se empregam para induzir ou manter em erro o autor da declaração de vontade. (AMARAL, Francisco. Direito Civil - Introdução. 6a ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2006. p 497). No caso, observa-se a presença da “conduta ilícita” imputável à primeira ré, bem como elementos suficientes para reconhecer que a autora foi vítima de um golpe, pois, na verdade, acreditava se tratar de um investimento. A empresa ofereceu um negócio extremamente vantajoso com retorno rápido, atraindo a vítima com o recebimento de um “troco” dos empréstimos contraídos e, no final, deixou de quitar as obrigações assumidas e desapareceu do local. Está presente, portanto, o primeiro elemento da responsabilidade civil consubstanciado na conduta ilícita, aliada ao dolo de vantagem indevida daqueles que praticaram o ato ilícito. O Código Civil prevê a possibilidade de anulação do negócio jurídico por dolo, quando este for essencial para sua realização, “in verbis”: “Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.” A toda evidência, houve dolo contratual consubstanciado na indução da autora à celebração da cessão de dívidas extremamente desfavorável, resultando na contratação de vários empréstimos cujos valores foram transferidos à primeira ré, acreditando ser um negócio vantajoso que seria prontamente cumprido pela cessionária. Assim sendo, os contratos firmados entre a autora e a primeira ré devem ser anulados (ID’s 103499365 a 103499367). A autora obteve empréstimos com os bancos réus e transferiu à favor da primeira ré os seguintes valores: R$ 8.967,96, R$ 3.000,00, R$ 1.660,00, R$ 122.315,44, R$ 130.750,00, R$ 23.008,03, de acordo com os comprovantes dos ID’s 105936113 a 105936124. Em decorrência da nulidade dos contratos de cessão de dívida, necessário se faz o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores transferidos pela autora à primeira ré, a fim de evitar o enriquecimento ilícito desta última. Por outro lado, em que pese a fraude perpetrada pela primeira ré, não restou comprovado nos autos a intermediação ou o conluio dos bancos na celebração dos contratos de prestação de serviços c/c transação de crédito e dívida, ou qualquer vício nos empréstimos consignados que foram contratados pela autora. Em seu depoimento pessoal, a autora confirmou que a primeira ré se apresentou como uma empresa de consultoria financeira que trabalhava com investimentos, interessada “em pegar valores com servidores públicos para fazer o investimento” (ID 195724859). Ou seja, a primeira ré não informou que era correspondente bancário, a fim de atrair eventual solidariedade dos bancos réus. Ressalta-se que os valores objetos dos empréstimos consignados foram devidamente depositados na conta corrente da autora, a qual, por livre e espontânea vontade, transferiu para a primeira ré. Conforme o § 3o, do art. 14, do CDC, afasta-se a responsabilidade do fornecedor quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Outrossim, forçoso reconhecer que a conduta das instituições financeiras não foi causa específica e determinante para a ocorrência do evento danoso, tratando-se de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. Assim sendo, os bancos não tiveram qualquer ingerência ou participação na negociação realizada entre a autora e a primeira ré, bem como sobre a transferência efetuada para a conta corrente desta, não podendo ser responsabilizados pelos prejuízos sofridos. Demais, resta patente nos autos que o consumidor concorreu, de forma livre e consciente, para o crime de que foi vítima, pois sem o depósito do numerário na conta corrente da primeira ré, com o intuito de angariar lucro, por certo, o evento danoso não teria ocorrido. Destarte, a ausência do nexo de causalidade entre a conduta da autora e o dano, não há falar em responsabilidade dos bancos, no tocante ao ilícito praticado pelas primeiras rés. Contudo, diversamente dos termos da decisão, a apelante junta uma peça desconexa pedindo a aplicação da cláusula rebus sic stantibus para que houvesse algum ajuste nos contratos firmados em razão da alteração das condições de quando foram firmados em relação às condições atuais. Além disso, a apelante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, que foi objeto de apreciação em decisão interlocutória (id. 64763042), não agravada, tendo a parte, inclusive, recolhido as custas (ids. 64763045 – 64763047) para o regular prosseguimento da ação. Neste quadro, vistas razões em desarmonia com o conteúdo da sentença, a apelante não enfrentou o cerne do julgamento e isso impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro em 1% os honorários devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator